Tribunal: TJDFT
Processo: 0741162-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741162-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BICALHO, MOLLICA E MIRISOLA ADVOGADOS, BROOKFIELD MB SPE 076 S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela Recursal – Cumprimento de Sentença – Decisão Pendente de Recurso sem Efeito Suspensivo – Continuidade da Execução – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. As agravantes impugnam a Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual rejeitou o indeferimento liminar da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, além de indeferir a expedição dos precatórios referentes ao valor incontroverso da dívida. Anoto que o Agravo de Instrumento versa tanto sobre o indeferimento liminar da impugnação ao Cumprimento de Sentença, quanto sobre a expedição de precatórios do valor incontroverso. No entanto, o pedido liminar trata apenas deste último ponto. As agravantes iniciaram o Cumprimento de Sentença, para executar o valor de R$1.649.714,97 (um milhão seiscentos e quarenta e nove mil setecentos e quatorze reais e noventa e sete centavos). Em impugnação, o Distrito Federal alegou um excesso de R$ 33.053,97 (trinta e três mil cinquenta e três reais e noventa e sete centavos). Os exequentes, então, requereram a expedição de precatório, para o pagamento do valor incontroverso. No entanto, o pedido foi indeferido, sob alegação de que é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão sobre a impugnação. No Agravo, as recorrentes sustentam a existência de previsão legal para continuidade da execução quanto ao valor incontroverso, haja vista ter ocorrido apenas a impugnação parcial. Pois bem. Com efeito, o artigo 535, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil, prevê que, nos casos de Cumprimento de Sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, quando houver impugnação parcial dos valores, “a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Sobre o tema, no julgamento da tese 28, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento segundo o qual “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”. Assim, entendo presente a probabilidade de provimento do recurso, para a expedição do precatório referente ao valor incontroverso da dívida. Anoto, também, a existência do perigo na demora, em razão do longo prazo para recebimento de valores perante o Distrito Federal. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença quanto ao valor incontroverso, independentemente da pendência de julgamento de recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator